Tribunal: TJDFT
Processo: 0730644-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
PENAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE.

Nos crimes patrimoniais, como no roubo, a palavra da vítima possui maior relevância e consubstancia prova idônea para fundamentar o édito condenatório, ainda mais quando consentânea com o conjunto probatório. O reconhecimento seguro da vítima na fase inquisitiva, confirmado por ela na fase judicial, aliado ao depoimento da testemunha policial são provas suficientes para certificar a autoria do crime.

Apelação desprovida.